Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701749-72.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: T. F. N. RECORRIDO: M. P. D. D. F. E. D. T. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. O apelante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à adoção do regime semiaberto. Sustenta que a reincidência isoladamente não justifica o regime mais gravoso. 2. A apelação criminal não impugnou a sentença quanto ao regime de cumprimento da pena. Logo, não houve omissão no acórdão. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” “PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O réu foi denunciado por ter proferido palavras ofensivas contra policiais que passavam em viatura e, quando abordado, agiu agressivamente e continuou a proferir xingamentos e ofensas. 2. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). 3. Os depoimentos em juízo, seguros e coesos, dos policiais militares que sofreram a ofensa e efetuaram a abordagem, aliados à prova colhida na fase pré-processual e ao vídeo em que o acusado, já algemado, continua a proferir xingamentos, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório. 4. A versão do acusado de que os xingamentos foram dirigidos a outros policiais de um vídeo que assistia no celular está isolada nos autos. Referido vídeo não foi apresentado na delegacia ou no Juízo e a defesa não indicou para serem ouvidas as pessoas que supostamente presenciaram o fato. 5. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais que realizavam ronda em viatura revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além da violação à Súmula no 719 do STF ao argumento de que o simples fato da reincidência não se mostra idôneo para fixação do regime prisional inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assevera que o Órgão Julgador deve adequar a resposta estatal ao caso específico e fundamentar a decisão pelo regime mais gravoso de maneira concreta. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que, conforme consta no acórdão que julgou os embargos declaratórios (ID 66285017), a parte recorrente inovou quanto à tese do regime aberto quando da interposição dos aclaratórios. Ademais, se mostra incabível recurso extraordinário fundado na ofensa a enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa disposição do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de ofensa reflexa e óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido está o RE 1185293 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 26/8/2020. O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal